Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
1. A matéria devolvida para rejulgamento diz respeito ao método de cobrança de taxa de água no caso de condomínio formado por múltiplas unidades possuidor de um único hidrômetro. A decisão do acórdão original afastou a cobrança da taxa mínima e condenou a requerida, ora recorrente, a refaturar o montante devido pelo demandante no período de setembro de 2015 a novembro de 2018 nos termos do artigo 106, II, da Resolução ADASA no 14/2011, considerado o consumo real.
2. O Superior Tribunal de Justiça originalmente consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema no 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
3. Verifica-se, porém, que a revisão do Tema Repetitivo no 414 – REsp 1166561/RJ – representou virada jurisprudencial na matéria, sendo necessário readequar o julgamento da apelação para conformá-lo com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Em 25/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça revisou o seu posicionamento e passou a considerar lícita a cobrança de taxa mínima em condomínios de múltiplas unidades e um único hidrômetro.
3. Para compreender a alteração jurisprudencial, é preciso destacar as três modalidades juridicamente possíveis para a taxação do serviço de água e esgoto para condomínios de economias múltiplas com único hidrômetro, conforme exposto no voto do excelentíssimo Ministro Relator no REsp 1937887/RJ, a saber: 1) consumo real global, 2) consumo real fracionado e 3) consumo individual presumido ou franqueado.
4. O consumo individual presumido ou franqueado, única modalidade considerada lícita conforme o novel entendimento do STJ, admite a cobrança da taxa fixa multiplicada pela quantidade de economias no condomínio, além de parcela variável exigida caso o consumo aferido pelo hidrômetro único exceder a franquia de todas as unidades conjuntamente consideradas.
5. Na hipótese concreta, a requerida aplicou esta metodologia, de modo que deve ser mantida a r. sentença apelada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de rever o método de cobrança utilizados pela empresa requerida.
6. Acordão revisto em sede de rejulgamento no sentido de conhecer e desprover a apelação.